Tribunal: TCU
Processo: 019.458/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial . Falecimento do responsável antes da prolação do acórdão condenatório. Revisão de ofício para afastar multa aplicada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Campo Largo do Piauí em virtude de pagamentos indevidos de procedimentos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 1078/2015-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente seu subitem 9.3, em relação ao responsável Paulo Afonso Paz Gil (XXX.273.813-XX), nos termos do art. 174 do RI/TCU; 9.2. notificar o espólio do Sr. Paulo Afonso Paz Gil, na pessoa de sua administradora provisória, Sra Maria Rosa de Souza Gil (XXX.891.363-XX), quanto ao débito aplicado no item 9.2 do Acórdão 1078/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.